Tribunal: STF
Processo: HC 202724
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsidade ideológica. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Breno Jose de Oliveira, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, exarado nos autos do AREsp 1.608.548/MG (evento 5, fls. 1.243-7).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça nos recursos anteriores.
    2. A reiteração recursal evidencia o caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa.
    3. Embargos declaratórios rejeitados. ”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ofensa aos princípios da legalidade, reserva legal e presunção de inocência. Ressalta que a sentença condenatória foi baseada em provas ilícitas. Enfatiza a necessidade de revisão do AREsp 1.608.548/MG, porquanto ‘no seu bojo traz como descrito nos tópicos, nexo de causalidade e derivação com o processo em que o Paciente foi autuado ilegalmente em 23 de setembro de 2020, integralmente anexado, ARESP 1532139/MG’. Aduz que as decisões das instâncias anteriores não observaram a jurisprudência deste Tribunal sobre o princípio da insignificância. Requer, na medida liminar e no mérito, a suspensão do processo na origem, ‘que se encontra transitado em julgado em fase inadmissibilidade de Embargos de declaração a Agravo Regimental de Recurso Especial’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Constato que o AREsp 1.608.548/MG transitou em julgado em 02.10.2020, momento anterior à impetração do presente writ. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ademais, o ato coator não foi conhecido sob o fundamento de que ‘A reiteração recursal evidencia o caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa.’
    Nesse sentido, a interposição imoderada de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório (no caso, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp), autoriza a certificação do trânsito em julgado, conforme entendimento desta Suprema Corte: ARE 1088930 AgR-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 833738 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso; Pet 6395 AgR-ED-ED, de minha relatoria; ARE 1117349 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Além disso, este Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora